Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-60.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009482-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 468.940.801-78 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 468.940.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 468.940.801-78 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo Município de Rondonópolis (MT) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de medicamento e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00, rateados entre os entes públicos demandados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade; e (
ii
) saber se o Município pode ser excluído da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento ou pela condenação em honorários, em razão da repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. Nas demandas que visam à concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme orientação vinculante do Tema 1313 do STJ, afastada a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo.

4. A pretensão da parte autora não merece acolhimento, pois se fundamenta em critério expressamente afastado pelo precedente qualificado, inexistindo pedido autônomo de majoração desvinculado dessa base de cálculo.

5. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme tese fixada no Tema 793 do STF, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa, sem afastar a solidariedade.

6. A divisão de competências no SUS não exclui a responsabilidade do Município, nem autoriza sua retirada do polo passivo, sobretudo na ausência de demonstração inequívoca de atribuição exclusiva de outro ente.

7. A solidariedade também abrange os ônus sucumbenciais, devendo o Município suportar os honorários, em observância ao princípio da causalidade. Eventual ressarcimento entre os entes deve ser buscado em via própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“1. Em demandas que visam a concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, vedada a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo. 2. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências, que apenas autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recursos de apelação
interpos
tos
pelo patrono
EDIMAR ELIAS PAULINO

e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença (Id.
185267152
) proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009482-60.2023.8.11.0003
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a parte apelante
Edimar
alega, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade não observa os critérios legais aplicáveis, sustentando que os honorários devem ser arbitrados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido, de modo a refletir adequadamente a dimensão econômica da demanda e a atuação profissional desenvolvida.

Argumenta que a verba fixada na origem
revela-se
ínfima diante da complexidade da causa e do trabalho desempenhado, postulando, assim, a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, em valor certo mais elevado.

O Município, por sua vez,
aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial,
para ser
direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso da parte e pelo provimento, em parte, do apelo do Município.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação interpostos pelo patrono
EDIMAR ELIAS PAULINO
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença (Id. 185267152) proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009482-60.2023.8.11.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou procedentes os pedidos autorais
.

1. RECURSO D
A PARTE AUTORA
.

Com a superveniência do julgamento do Tema 1313 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se orientação vinculante no sentido de que, nas demandas em que se busca a concretização do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se, de modo expresso, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido, bem como a incidência do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Trata-se de diretriz específica para as ações que versam sobre saúde pública, que passou a reger, de modo direto, a definição do critério de fixação da verba honorária nesses litígios.

No caso, a sentença julgou procedente a ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado à autora e fixou os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$
2
.000,00, rateados entre os entes demandados, justamente por reconhecer que o valor atribuído à causa não traduz, com exatidão, a expressão econômica do bem jurídico tutelado.

Em contrapartida, o recurso interposto pelo patrono da parte autora busca a reforma desse capítulo, pretendendo a fixação da verba em 20% sobre o valor da causa.

Ocorre que, à luz do precedente qualificado ulteriormente consolidado pelo STJ, não mais subsiste espaço para acolher a pretensão recursal fundada na utilização do valor da causa ou do alegado proveito econômico como base de cálculo da sucumbência em demandas desta natureza.

Reitera-se que, nas ações voltadas ao fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, cabendo ao julgador, à luz das peculiaridades do caso, considerar o grau de zelo profissional, a relevância da atuação, a natureza da controvérsia e o tempo despendido, sem vinculação automática a bases econômicas expressamente afastadas pelo precedente repetitivo.

Ademais, cumpre registrar que não há pedido subsidiário autônomo de majoração da verba honorária dissociado dos critérios defendidos pela apelante, permanecendo sua insurgência integralmente vinculada à adoção de bases de cálculo que não mais se mostram juridicamente admitidas.

Por essa razão, a insurgência recursal, tal como deduzida, não comporta acolhimento, pois se apoia em premissa jurídica superada pelo Tema 1313/STJ.

2
. RECURSO DO MUNICÍPIO.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado nº 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora a parte apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do procedimento requerido, sob o argumento de que se trata de intervenção de alta complexidade, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Tal divisão, contudo, não pode prevalecer sobre a solidariedade constitucional, por tratar-se de mera conveniência administrativa, com repartição interna de competências, sendo inadmissível que a população sofra prejuízo no exercício de seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

Por fim, registro que não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais –
ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026